Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-19.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001591-19.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JEANNIE STEFANY SILVA CONCEICAO FERREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS

O

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL.
DELAÇÃO DE TERCEIRO FLAGRANTEADO. DENÚNCIAS DE POPULARES.
CONSENTIMENTO DA MORADORA. FLAGRANTE. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que rejeitou, por ausência de justa causa, a Denúncia ofertada em desfavor de Jeannie Stefany Silva Conceição Ferreira de Lima, acusada de guardar e manter em depósito 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína e um invólucro com a mesma substância, além de balança de precisão e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, em sua residência, em tese, para fins de tráfico (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). O Juízo de origem reconheceu ilicitude na busca domiciliar, por ausência de mandado judicial e insuficiência de investigação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, precedida de informação concreta de terceiros configura prova lícita; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de justa causa para o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar sem mandado judicia é lícita quando fundada em suspeita concreta e justificada da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, nos termos do art. 240, caput e § 1.º, do Código de Processo Penal e da tese fixada pelo STF no RE n. 603.616/RO (Tema 280).

4. No caso, a guarnição policial atuou a partir de informação específica e circunstanciada, prestada pelo primeiro flagranteado Antenor Gomes dos Santos e confirmada por populares no local da abordagem, que indicavam a guarda de entorpecentes na residência da Acusada, ora Recorrida. A diligência não decorreu de mera intuição ou denúncia anônima isolada.

5. A Acusada, ao ser cientificada do motivo da presença policial, teria franqueado o acesso ao imóvel e indicado o local onde a droga estava armazenada, conforme depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares.

6. O crime de tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" é permanente, protraindo-se no tempo e autorizando a prisão em flagrante a qualquer momento, nos termos do art. 302, inciso I, do CPP, independentemente de mandado judicial.

7. O recebimento da Denúncia exige apenas lastro probatório mínimo de materialidade e autoria. Eventual controvérsia sobre a validade do consentimento ao ingresso domiciliar deve ser resolvida após instrução processual, com cognição exauriente, e não em juízo liminar.

8. A Denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, sendo identificada a justa causa necessária à deflagração da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando precedida de informação concreta e circunstanciada que indique a ocorrência de flagrante delito. 2. O crime de tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" é permanente, autorizando a prisão em flagrante sem mandado judicial. 3. O recebimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de materialidade e autoria; a discussão sobre ilicitude da prova deve ser dirimida após instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 41, 240, caput e § 1º, 302, inc. I, 395, inc. III; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurispr
udência
relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015; STJ, REsp n. 1.714.910/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 17/04/2018; STJ, AgRg no HC n. 814.902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/05/2023; STJ, HC n. 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02/03/2021; TJBA, RESE n. 03041223220148050113, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Criminal, publ. 22/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8001591-19.2025.8.05.0146
, provenientes da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrida, a Acusada JEANNIE STEFANY SILVA CONCEICAO FERREIRA DE LIMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, para receber a Denúncia oferecida em face de JEANNIE STEFANY SILVA CONCEICAO FERREIRA DE LIMA, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora